Tribunal: STF
Processo: ARE 1355665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. PROVIDÊNCIAS PARA A CONCESSÃO DE LAUDO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto às providências necessárias à concessão de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.